Tribunal: TJES
Processo: 0000447-88.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Remack Máquinas e Implementos EIRELI - EPP contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória c/c rescisão contratual proposta por Herman Gomes Marques e outros, declarando o inadimplemento contratual da apelante e condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, além de julgar improcedente a reconvenção da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual foi causado pela apelante ou pelos apelados; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, à luz da teoria finalista mitigada; (iii) verificar a responsabilidade da apelante por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual é imputável à apelante, em razão de falhas organizacionais e técnicas na execução do contrato, conforme laudo pericial, afastando-se a alegação de culpa dos apelados por falhas no fornecimento de energia elétrica.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, reconhecendo-se a vulnerabilidade técnica dos apelados em relação à apelante, mesmo tratando-se de contrato de natureza comercial.

A condenação por lucros cessantes deve ser mantida, mas com apuração do valor em liquidação de sentença, por não haver elementos suficientes para a fixação imediata do montante.

O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de ofensa a direitos da personalidade, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual por falhas organizacionais e técnicas gera responsabilidade por danos materiais, apurados na modalidade de lucros cessantes, cuja fixação se dá em liquidação de sentença.

A teoria finalista mitigada admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando constatada a vulnerabilidade técnica, mesmo em relações contratuais de natureza comercial.

O mero inadimplemento contratual não é suficiente para justificar condenação por danos morais, salvo se demonstrada ofensa a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 324, § 1º, II, 402, 509, I; CC/2002, art. 402; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.555.327/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.446.072/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.02.2024.

Vitória/ES,
18 de novembro de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000447-88.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REMACK MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

APELADO: ALEXANDER BOMTEMPO AGUIAR e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Remack Máquinas e Implementos EIRELI - EPP contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória c/c rescisão contratual proposta por Herman Gomes Marques e outros, declarando o inadimplemento contratual da apelante e condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, além de julgar improcedente a reconvenção da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual foi causado pela apelante ou pelos apelados; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, à luz da teoria finalista mitigada; (iii) verificar a responsabilidade da apelante por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual é imputável à apelante, em razão de falhas organizacionais e técnicas na execução do contrato, conforme laudo pericial, afastando-se a alegação de culpa dos apelados por falhas no fornecimento de energia elétrica.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, reconhecendo-se a vulnerabilidade técnica dos apelados em relação à apelante, mesmo tratando-se de contrato de natureza comercial.

A condenação por lucros cessantes deve ser mantida, mas com apuração do valor em liquidação de sentença, por não haver elementos suficientes para a fixação imediata do montante.

O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de ofensa a direitos da personalidade, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual por falhas organizacionais e técnicas gera responsabilidade por danos materiais, apurados na modalidade de lucros cessantes, cuja fixação se dá em liquidação de sentença.

A teoria finalista mitigada admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando constatada a vulnerabilidade técnica, mesmo em relações contratuais de natureza comercial.

O mero inadimplemento contratual não é suficiente para justificar condenação por danos morais, salvo se demonstrada ofensa a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 324, § 1º, II, 402, 509, I; CC/2002, art. 402; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.555.327/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.446.072/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.02.2024.

Vitória/ES,
18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000447-88.2016.8.08.0014

APELANTE:
REMACK MÁQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI - EPP

APELADOS:
HERMAN GOMES MARQUES E OUTROS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, em atenção aos documentos acostados pela apelante, entendo por presentes os requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil e
defiro
os benefícios da justiça gratuita.

Isso posto, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REMACK MÁQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI - EPP
contra a r. sentença do id. 9246143, que julgou procedente a pretensão inaugural e improcedente a reconvenção, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da “Ação Indenizatória c/c Rescisão Contratual” proposta por
HERMAN GOMES MARQUES E OUTROS
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (id. 9246145), a apelante alega, em síntese, que a rescisão contratual ocorreu por culpa dos apelados, que não forneceram a energia elétrica necessária à instalação do sistema de irrigação dentro do prazo estipulado.

Argumenta que a variação na tensão elétrica persistiu até dezembro de 2014, o que comprometeu a conclusão dos serviços até fevereiro de 2015, estando o sistema de irrigação em pleno funcionamento apenas em 11 de fevereiro de 2015 (ID 9246145).

Defende que o atraso na execução dos serviços decorreu das falhas no fornecimento de energia pelos apelados, o que caracterizaria, no mínimo, culpa concorrente em relação aos danos materiais.

Sustenta que os apelados não apresentaram prova documental que demonstrasse o efetivo prejuízo em razão do atraso, havendo apenas expectativas de lucro, de modo que deveriam demonstrar quantas vendas, efetivamente, deixaram de ser realizadas em decorrência do atraso alegado.

Aduz que a mera alegação de que os apelados poderiam ter vendido sua produção não é suficiente para embasar um pedido de lucros cessantes.

Salienta que o atraso na execução do contrato não ocasionou abalo psicológico significativo, tratando-se de mero dissabor comercial. Pugna, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado, apontando que a relação entre as partes não é de consumo, mas de natureza comercial, o que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, pleiteia o conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de que seja reformada a sentença, com a improcedência do pedido inaugural e o acolhimento da reconvenção.

Nas contrarrazões (ID 9246149), os apelados refutam os argumentos da apelante, defendendo a manutenção da sentença.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que os apelados, ora autores na origem, ingressaram com a demanda afirmando que são proprietários da fazenda “Quatro Amigos” e firmaram contrato com a apelante, ora ré, para execução e montagem de projeto de irrigação do local, pelo prazo de 90 (noventa) dias, no valor de R$ 243.245,14 (duzentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), a ser pago em três parcelas, sendo 50% do valor em depósito imediato, 25% da quantia em 15 dias após o início da montagem e o restante no fim da prestação de serviços.

Narram os apelados que, não obstante o pagamento da primeira e da segunda parcelas, respectivamente, em novembro de 2013 e abril de 2014, a apelante não terminou o serviço e, em novembro de 2014, informou pela impossibilidade de finalização, de forma que não houve o pagamento da última parcela avençada.

Por fim, consta na exordial que a apelante não fez o acompanhamento técnico enquanto realizava a montagem do sistema, não finalizou o serviço, mas enviou uma notificação extrajudicial para cobrar a última parcela do preço pactuado. Assim, os apelados, ora autores, requereram a rescisão do contrato, bem como o pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes na modalidade de lucros cessantes.

A apelante, por seu turno, além da peça de defesa, apresentou reconvenção, sustentando que prestou os serviços da forma acordada e requereu a condenação dos apelados ao pagamento do valor de R$ 60.811,28 (sessenta mil oitocentos e onze reais e vinte e oito centavos), correspondente à terceira parcela prevista no contrato, o que foi rejeitado pela sentença
a quo
.

Desde logo, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido.

Em relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, registro que o equipamento de irrigação objeto do contrato constitui instrumento para fomento da atividade realizada na fazenda pertencente aos apelantes, o que, em primeiro momento, afastaria a legislação em questão.

Entretanto, necessário ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado pela utilização da teoria finalista mitigada e, ainda que adquirindo produtos ou serviços para melhoria na sua atuação perante o mercado, os apelados ostentam vulnerabilidade diante do fornecedor (REsp 509304, Min. Villas Bôas Cueva).

No caso dos autos, o conhecimento acerca de equipamentos de irrigação exige uma especificidade técnica distinta da atividade dos recorridos, concluindo-se por um desequilíbrio na relação contratual.

Corroborando com o exposto, os apelados narraram na exordial que descobriram, posteriormente, que o sistema contratado só abrangeria 30.000 (trinta mil) pés, quando, em verdade, almejavam atingir 60.000 (sessenta mil) pés, ponto este que não foi refutado pela apelante, de modo que se mostra patente a vulnerabilidade informacional e técnica entre as partes e, portanto, passível a subsunção dos fatos às disposições consumeristas. Sobre a questão:

[...]
a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
[...] (AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022)

Ultrapassado esse ponto e adentrando especificamente ao cerne da questão, constata-se que a celebração do contrato é incontroversa nos autos, havendo apenas o imbróglio acerca do seu cumprimento e, em caso negativo, a quem pode ser imputável o alegado inadimplemento.

O contrato acostado às fls. 18/19 dispõe sobre a garantia da montagem no prazo de noventa dias pela apelante, à exceção do material elétrico:

Garantia da Montagem do Projeto pelo Prazo de 90 (Noventa) dias, ou de acordo com o prazo estipulado pelo fabricante. Exceção da garantia sobre material elétrico;

Os apelados, por seu turno, ficaram responsáveis pela “Instalação da parte elétrica até a bomba” (fls. 18/19), o que denota a incumbência de cada uma das partes em relação ao funcionamento do sistema de irrigação.

A indisponibilidade de energia elétrica no local não é negada pelos apelados, os quais tiveram conhecimento sobre a situação, conforme consta nas conversas entre as partes no aplicativo “Whatsapp”, em que o representante da recorrente informa a necessidade de energia para terminar o serviço, a saber:

04/04/14 10:44:24: Ananias - Bom dia a todos! Gostaria de comunicar que a montagem da irrigação, no que diz respeito à parte que pode ser feita, foi concluída,
restando apenas tarefas menores, como colocar a lona no tanque e ligar motobomba, que depende de energia
. Resta também a fazer alguns detalhes no campo, como fixar as mangueiras nas extremidades que também depende de ter água nas mesmas e alguns cantos onde as valas estão aberta esperando agua para testá-las. Muitos desses detalhes Dilon está providenciando e
quando chegar energia continuo com a minha orientação junto a ele
.

[...]

04/04/14 10:53:23: Ananias -
Preciso de uma previsão da energia para providenciar o plantio da melancia para não atrasar mais
, pois semente vem de longe, demora a chegar.

[...]

04/04/14 18:58:10 Francisco Taylor - [...]
A questão da energia esta bem avançada onde ja temos energia ligada junto ao poço artesiano e a Escelsa ja estará nos liberando o próximo ponto junto ao Galpão
. Vamos avaliar estas pendencia e agiliarmos o resto das instalações que ainda faltam e ajustarmos esta liberação de pagamento final.

[...] 06/06/14 13:08:10: Ananias: Boa tarde Francisco! Quero ver você para providenciar o restante do pagamento. Estive novamente na fazenda e os detalhes como mangote e lona no tanque não posso finalizar sem ter água, ou seja, preciso de energia. Queria deixar falado também que, por tudo que pude fazer em geral na fazenda, fiz! E que acredito não deixar dúvida que, após o pagamento da parte final,
assim que a energia chegar, estarei pronto para finalizar e testar todo o sistema, e outros serviços que precisarem
.

02/09/14 08:55:01: Ananias - ok Francisco!

Aguardamos a ligação da energia para finalizar
.

03/09/14 13:24:45: Ananias - Francisco!
Como falamos agora por telefone, preciso pra segunda feira proxima a energia ligada
e mais o flavio com mais dois para colocação da lona + conserto das tubulações onde trator quebrou para iniciar o teste da adutora do rio mais sistema. Abç

(SIC)

Não obstante os problemas enfrentados em relação à energia elétrica, cuja solução dependia dos apelados, na forma do contrato de fls. 18/19, observa-se que, em 09/09/14, o apelado Francisco informou que a instalação elétrica estava pronta e, apesar de algumas outras mensagens posteriores indicarem variações de tensão, não houve mais nenhum questionamento por parte do preposto da apelante a respeito desse ponto, concluindo-se que a energia retomou em meados de setembro.

Nesse sentido, o laudo pericial é contundente ao concluir, à fl. 278, que: (i) não houve a finalização dos serviços por questões organizacionais da apelante; (ii) o fornecimento de energia elétrica ocorreu na primeira quinzena de setembro; (iii) ainda que assim não o fosse, a montagem da irrigação nem sequer dependia de eletricidade. Assim, deve ser afastado o argumento das razões recursais de que não terminou o serviço por culpa dos apelados. Colaciono o trecho do laudo elaborado pelo
expert
:

[...] a Perícia evidenciou que mesmo com o fornecimento de energia elétrica regularizado na primeira quinzena de setembro de 2014,
a montagem do sistema de irrigação não foi concluída pela Requerida, ficando uma série de falhas, vícios e anomalias, as quais foram sanadas pela empresa contratada pelos Autores para substituir à Requerida
, e assim, concluir a implantação do sistema de irrigação.

[...]

Apesar do fornecimento de energia elétrica (responsabilidade dos Autores) ser concluído e efetivado na 1ª quinzena de setembro de 2014, este atraso, segundo os requisitos técnicos, não afetava a montagem do Sistema de Irrigação
, podendo interferir apenas na etapa de testes de funcionamento, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista que na ocasião a montagem da irrigação não estava concluída. Portanto, esta não foi à causa do atraso para a finalizacão da implantacão do sistema de irrigação;

[...]

Com o pleno fornecimento de energia elétrica, a montagem não foi finalizada, sendo apresentadas diversas irregularidades, falhas e não conformidades nos sistemas que compõem o Sistema de lrrigação
, as quais, em março de 2015, a Requerida ainda não havia sanado.

[...]

Poderia identificar o porquê da Remack não ter conseguido finalizar as instalações contratadas com funcionamento pleno do sistema?

Resposta: A
Perícia apurou que ocorreram falhas de cunho organizacional e operacional no procedimento de planejamento e implantação do sistema de irrigação contratado pelos Autores junto a Requerida, somado ao fato da utilização de componentes de qualidade questionável, instalação de peças inadequadas para a situação dos Autores, retrabalhos devido a montagens equivocadas, enfim, todas as não conformidades detalhadas no item 4.3 deste Laudo
. Desta forma, estes impasses resultaram no atraso para a finalização da implantação do sistema de irrigação por parte da Requerida.

Corroborando com o narrado, a partir da análise do acervo documental, notadamente as conversas obtidas por meio do aplicativo “Whatsapp”, vê-se que os serviços se iniciaram a partir de março de 2014 e ainda não estavam prontos em fevereiro de 2015, havendo numerosas cobranças dos apelados para ultimar o contrato, com justificativas diversas do preposto da apelante sem uma adequada solução.

Nesse particular, convém esclarecer que a prova documental obtida por meio de conversas do aplicativo acima citado não foi impugnada por nenhuma das partes e, pelo contrário, ambas se utilizaram das conversas nele obtidas, sendo admissível como instrumento probatório.

Diante do exposto, ainda que tenha ocorrido a oscilação da energia elétrica nesse período, tal situação não se revela como fundamento plausível para acolher a pretensão da apelante, seja porque os apelados sanaram o vício em prazo razoável; seja porque, a partir da data do conserto da energia, passaram-se mais de noventa dias do que fora estipulado do contrato sem a finalização do projeto; seja porque a apelante nem sequer necessitava de energia elétrica para a montagem do sistema, conforme consta no laudo pericial.

Portanto, forçoso concluir que o inadimplemento contratual ocorreu por culpa da apelante e, por conseguinte, deve ser responsabilizada pelos danos causados aos apelados.

Dado o descumprimento da avença pela apelante, não há falar em acolhimento da reconvenção, que almejava o pagamento da última parcela do valor relativo ao contrato firmado entre as partes.

No tocante à responsabilização por danos materiais, aplicando-se a disciplina contida no Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato do serviço, verifica-se que a recorrente não afastou a sua responsabilidade comprovando que inexistiu o defeito ou que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º), o que impõe a sua condenação por não desconstituir os fatos alegados na exordial.

É cediço que os lucros cessantes, na forma do artigo 402 do Código Civil, correspondem ao que, razoavelmente, a parte deixou de lucrar em decorrência de um evento danoso, de modo que sua comprovação é essencial para se reconhecer o dever de indenizar.

Ocorre que, em algumas circunstâncias, apesar de comprovados, não é possível identificar, de plano, o quantum indenizatório, devendo ser apurado em liquidação de sentença. Eis o caso dos autos.

Nota-se que está evidenciado o lapso temporal para instalação do regime de irrigação para melhor aproveitamento da colheita e do plantio, bem como as atividades realizadas e todo o problema que esse atraso ocasionou, identificando a ocorrência da conduta, do nexo de causalidade e do dano.

Contudo, as ilações do perito acerca do valor do quilo da cultura de pimenta do reino não são suficientes para se chegar a um valor exato, pois não foi informada a fonte de onde essas conclusões foram extraídas, tampouco analisados eventual produção média da fazenda, o mercado na região onde se encontra a produção, a competitividade no período abordado, dentre outros pontos mercadológicos para se chegar a um valor final do lucro que deixou de auferir.

Dessa forma, as respostas dos quesitos pelo
expert
não são suficientes para amparar a condenação da apelante no montante apontado em sentença, sendo necessária a apuração do quantum devido a título de lucros cessantes em liquidação de sentença com realização de perícia técnica, o que, inclusive, fora pleiteado pela própria parte apelada na petição inicial.

Embora a legislação preveja que a parte autora deve apresentar, em regra, pedido certo e determinado, o caso dos autos amolda-se à hipótese prevista no inciso II do § 1º do artigo 324, que prevê a possibilidade de pedido genérico “quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato”.

Desse modo, deve ser parcialmente acolhida a irresignação da apelante quanto à condenação por danos materiais, pois esta deverá ser melhor apurada em liquidação de sentença (CPC, art. 509, I).

Por fim, em relação aos danos morais, entendo que razão assiste à apelante, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o mero descumprimento contratual não é capaz, por si só, de ensejar indenização por danos morais:

[...] 3.
A orientação desta Corte Superior é no sentido de que o mero descumprimento contratual não presume dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada conduta ilícita suficiente para afrontar direito personalíssimo.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

[...] 3. Relativamente aos danos morais,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, entretanto, devem ser verificadas as peculiaridades do caso concreto, a fim de avaliar se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.446.072/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Assim, a recorrida não demonstrou situação capaz de romper o equilíbrio psicológico ou atingir a sua honra e imagem, tratando-se de situação desagradável decorrente do cotidiano, que não enseja indenização por danos morais.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para determinar que a condenação por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, seja apurada em liquidação de sentença por arbitramento (CPC, art. 509, I).

Por conseguinte, ante o parcial provimento do recurso, redistribuo a sucumbência, devendo a apelante arcar com 70% (sessenta por cento) dos ônus sucumbenciais, ao passo que os apelados serão responsáveis por 30% (trinta por cento), advertindo-se que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões